Tribunal: TJMT
Processo: 0007808-44.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007808-44.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDER SILVA PROENCA - CPF: 005.713.041-84 (APELANTE), RICARDO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 033.908.031-06 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), RICARDO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 033.908.031-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRIMEIRO APELANTE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE EM RELAÇÃO AO “
FATO 02
” – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DO ACUSADO EM SINTONIA COM A VERSÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE REFLEXOS PRÁTICOS NA DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA PELO CRIME MAIS GRAVE (“
FATO 01
”), AUMENTADA DE 1/6 – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ACENTUADA REPROVABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO “
FATO 02
” – CIRCUNSTÂNIA NÃO EVIDENCIADA NESSE PARTICULAR – MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA EM RELAÇÃO AO “
FATO 01
” – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECONHECIMENTO DA “
ATENUANTE DA PRIMARIEDADE
” – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONDIÇÃO INERENTE AO HOMEM MÉDIO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VERDADEIRA COAUTORIA COM DIVISÃO DE TAREFAS – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA COMINADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO APLICADA ALTERNATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR RAZOÁVEL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO POR ATÉ 5 ANOS – MATÉRIA A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA A ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Existindo dúvida razoável acerca da caracterização da qualificadora do emprego de fraude no crime de furto, deve esta ser afastada da condenação.

Não há falar em atipicidade material do fato quando evidenciada a acentuada reprovabilidade da conduta, tampouco se pode cogitar de ausência do elemento subjetivo do tipo quando os elementos probatórios presentes nos autos demonstrarem que o réu agiu com inequívoco
animus furandi
.

O exame pericial é prescindível para a comprovação do emprego de fraude no crime de furto, de modo que tal qualificadora pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, como a confissão do réu, corroborada pelo depoimento da vítima.

Tendo sido reconhecidas duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para alterar as penas mínima e máxima do crime e da outra na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial desfavorável. Assim, cuidando-se de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas, é legítima a utilização da circunstância prevista no § 4º, inciso II, do artigo 155 do Código Penal para estabelecer o maior intervalo de pena (de 2 a 8 anos), e daquela prevista no inciso IV do referido dispositivo para exasperar a sanção basilar.

Não há, no ordenamento jurídico pátrio, a aventada “
atenuante da primariedade
”. A ausência de condenações criminais é algo que se espera do homem médio, não servindo para como fator de mitigação da reprimenda que é aplicada ao réu em decorrência do cometimento de seu primeiro ilícito penal.

Tratando-se de crime de furto, a condenação à pena de multa é obrigatoriamente cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser simplesmente dispensada em virtude da suposta hipossuficiência financeira do acusado, fator este considerado tão somente na determinação do valor unitário do dia-multa.

Não há falar em extirpação ou redução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, em substituição à pena privativa de liberdade, quando constatada a proporcionalidade do valor estabelecido.

O recolhimento das custas processuais constitui ônus sucumbencial previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal e não pode ser afastado da condenação mesmo em caso de miserabilidade do acusado. Contudo, a suspensão da obrigação de pagamento pode ser determinada pelo juízo da execução por até 5 anos, e, persistindo a situação de hipossuficiência do apenado ao longo desse período, extingue-se tal obrigação.

Deve ser indeferido o pedido de restituição dos valores apreendidos quando não comprovada satisfatoriamente a procedência ilícita dessa importância, sobretudo se a matéria não foi objeto de contraditório perante o juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Helder Silva Proença
e
Ricardo Eduardo de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007808-44.2019.8.11.0055 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o primeiro à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese,
Helder
pleiteia o afastamento da qualificadora da fraude em relação ao “
fato 02
”, com o consequente redimensionamento da pena (Id. n. 163298438).

Por sua vez,
Ricardo Eduardo
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a “
atenuante pela primariedade
” (
sic
), o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do § 1º do art. 29 do CP, o afastamento da qualificadora da fraude, tanto em relação ao “
fato 01
” quanto em relação ao “
fato 02
”, a “
isenção do dias-multa, dos 4 (quatro) salários mínimos a instituição de caridade, custas e taxas judiciais
” (
sic
) e a restituição do valor apreendido (Id. n. 163298440).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 163298444).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 170195671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Helder Silva Proença
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Ricardo Eduardo de Souza
, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Helder
pleiteia o afastamento da qualificadora da fraude em relação ao “
fato 02
”, com o consequente redimensionamento da pena, ao passo que
Ricardo Eduardo
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a “
atenuante pela primariedade
” (
sic
), o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do § 1º do art. 29 do CP, a extirpação da qualificadora da fraude, tanto em relação ao “
fato 01
” quanto em relação ao “
fato 02
”, a “
isenção do dias-multa, dos 4 (quatro) salários mínimos a instituição de caridade, custas e taxas judiciais
” (
sic
) e a restituição do valor apreendido.

As pretensões são parcialmente procedentes.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato 1: art. 155, § 4º, inc. II e IV, c/c art. 70 c/c art. 29 CP

Narram os autos de investigação criminal que no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 18h, no estacionamento do ‘Supermercado Big Master’, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Helder Silva Proença
e
Ricardo Eduardo de Souza
, em unidade de desígnios, mediante fraude e em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 1 (uma) bolsa branca contendo roupa feminina, 1 (um) casaco de frio, 1 (uma) nécessaire com itens de higiene pessoal e outra contendo material de manicure, 1 (um) carregador de celular, 1 (uma) agenda contendo 2 (dois) talões de cheques do Banco do Brasil (agências Tangará da Serra/MT e Sapezal/MT), 1 (um) porta-papel contendo 4 (quatro) talões de cheque do Banco do Brasil (agência Tangará da Serra/MT), alguma notas de consumo, 2 (dois) dicionários no idioma alemão, 1 (uma) bolsa térmica contendo alimentos e frutas, além de medicamentos e perfumes pertencentes às vítimas Soeli Tenroler Link (fl. 41) e Sérgio Mario Link (fl. 44), bem como 3 (três) aparelhos rádio-comunicadores pertencente à empresa ‘Grupo Focken’.

Fato 2: art. 155, § 4º, inc. II e IV, c/c art. 71 c/c art. 29 CP

Constam também da investigação criminal que no mesmo dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30min, no mesmo estacionamento do ‘Supermercado Big Master’, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Helder Silva Proença
e
Ricardo Eduardo de Souza
, em unidade de desígnios, mediante fraude e em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes acima descritas no ‘Fato 1’, coisa alheia móvel, consistentes 1 (um) aparelho celular Iphone cor preta/cinza pertencente à vítima Eduardo Minoru Taji (fls. 27-30).

Da sequência dos fatos:

Segundo o apurado, naquele dia 21 de fevereiro de 2019, os indiciados
Helder Silva Proença
e
Ricardo Eduardo de Souza
, de forma premeditada, decidiram sair de Cuiabá para Tangará da Serra/MT visando praticar furtos de objetos de valor contidos no interior de veículos, e para tanto de utilizariam de meio fraudulento, consistente no uso de controles remotos (de portão de garagem) para ‘bloquearem’ o acionamento do alarme e travamento das portas de veículos à distância pelos condutores, especialmente pessoas idosas.

Dessa forma, os denunciados
Helder
e
Ricardo
chegaram em Tangará da Serra/MT e se dirigiram ao estacionamento do ‘Supermercado Big Master’, onde ali observavam a chegada de pessoas idosas em seus veículos para fazerem compras, e no momento em que elas desciam e acionavam os alarmes dos carros, os indiciados bloqueavam o travamento das portas através daqueles controles remotos de garagem, sendo que, por volta das 18h, primeiramente conseguiram bloquear e adentrar no veículo pertencente às vítimas Soeli Tenroler Link (70 anos, fl. 41) e Sérgio Mario Link (74 anos, fl. 44), de onde subtraíram todos aqueles objetos descritos no ‘Fato 1’ pertencentes ao casal e também à empresa ‘Grupo Focken’ (BO fl. 39).

Em seguida, por volta das 19h30min, pelo mesmo modus operandi acima mencionado, os denunciados
Helder
e
Ricardo
novamente conseguiram bloquear o travamento das portas e alarme, e adentraram no veículo Land Rover pertencente à vítima Eduardo Minoru Taji (64 anos, fl. 27-A), e de lá subtraíram 1 (um) aparelho celular Iphone cor preta/cinza, conforme descrito no ‘Fato 2’ (BO, fl. 27).

Note-se que em ambos os furtos as vítimas perceberam, ao retornarem para seus veículos, que as portas estavam ‘destrancadas’, restando caracterizada a fraude utilizada pelos denunciados (fls. 27, 42 e 44).

A polícia civil foi acionada após os furtos, oportunidade em que os investigadores tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do estacionamento do supermercado e visualizaram as características das vestimentas dos ladrões, tendo localizado os denunciados
Helder
e
Ricardo
no dia seguinte nas proximidades do camelô com roupas semelhantes (camisetas), quando então foram abordados e ambos confessaram a prática dos furtos aos agentes, bem como foram localizados dois controles remoto de garagem em posse de
Ricardo
. Os denunciados disseram ainda que os objetos subtraídos estavam em seu quarto (nº 24) do hotel em que se hospedaram, e assim diligenciaram até lá, mas foram localizada e apreendida apenas parte da res furtiva, especificamente os talões de cheques (Fato 1) e aparelho celular (Fato 2).

As camisetas utilizadas pelos acusados
Helder
e
Ricardo
(pelas quais foram identificados) também foram apreendidas, além de dinheiro, aparelhos celulares e a chave de um carro do tipo ‘Finan’ (auto de apreensão fl. 25).

Em seus interrogatórios, o denunciado
Ricardo
admitiu que apenas estava ‘acompanhando’
Helder
até esta cidade para um ‘show’, tendo locado um veículo para tanto (fl. 13), enquanto que o denunciado
Helder
confessou a autoria dos dois crimes no estacionamento e fez a delação da coautoria de
Ricardo
(fl. 8), bem como admitiu ter praticado outro furto semelhante anteriormente, quando subtraiu uma bolsa de dentro de uma camionete nas proximidades da panificadora ‘Art Pão’, em companhia de ‘Alex de Tal’, fato apurado em outra investigação (fls. 10 e 49).

Apesar da negativa do denunciado
Ricardo
, infere-se que ele admitiu que estava em ‘companhia’ de
Ricardo
no dia dos furtos, vieram de Cuiabá, tendo o próprio
Ricardo
‘alugado’ um carro para tanto, ficaram hospedados no mesmo quarto em que foi apreendida parte dos produtos furtados, bem como foi detido com uma camiseta semelhante à constatada nas imagens das câmeras do supermercado e estava de posse dos controles remotos utilizados na fraude para adentrar nos veículos, restando evidenciada sua participação e, portanto, a qualificadora do concurso de pessoas (inc. IV, § 4º, art. 155, CP).

Os denunciados também utilizaram de engodo, consistente no uso de controles remotos (de portão de garagem) para ‘bloquearem’ o acionamento do alarme e travamento das portas de veículos à distância pelos condutores, e assim poderem subtrair objetos de valor do interior dos carros, incorrendo na qualificadora do furto mediante fraude (inc. IV, § 4º, art. 155, CP).

Infere-se, ainda, que as vítimas eram idosas (art. 62, II, h, CP).

Em análise dos antecedentes criminais, infere-se que
Ricardo
possui registros policiais por lesão corporal e drogas (fls. 31 e 53), enquanto
Helder
possui passagens policiais por furtos, receptações, roubo, arma de fogo ilegal, drogas, ameaça, desobediência e crimes de trânsito e outras fraudes (fls. 34 e 54-55)
” (Id. n. 163298411, pp. 89-91;
sic
).

A prova da materialidade e da autoria delitiva é incontroversa, emanando do encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2019.58548, 2019.59232 e 2019.57558 (Id. n. 163298411, pp. 138-140, 146-147, 174 e 176), o auto de apreensão (Id. n. 163298411, p. 142) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no § 4º, II, do art. 155 do CP no tocante ao “
fato 02
”, observo que
Helder
alega que, quando da prática do segundo furto, “
não fez uso do aparelho bloqueador
(...)
uma vez que o veículo já estava aberto
” (Id. n. 163298438, p. 3;
sic
).

De fato, noto que, ao ser inquirido em juízo, o ofendido, Eduardo Minoru Taji relatou:

“
Deixei o carro ali com o celular dentro, entrei no mercado, quando retornei, senti falta do celular.
(...)
Uma Land Rover.
(...)
Só um celular que eu achei falta.
(...)
Eu acho que aquele dia o carro tava com problema na trava. Tem dia que travava, tem dia que não. Não lembro
” (Id. n. 163298434).

Como se vê, a própria vítima afirmou acreditar que, na data dos fatos, o mecanismo de trava das portas de seu veículo estava defeituoso, patenteando-se, portanto, robusta a probabilidade de que tais portas não estivessem trancadas, permitindo que os acusados subtraíssem o aparelho celular de Eduardo sem a utilização do subterfúgio empregado no “
fato 01
”, o que se coaduna com a versão sustentada, desde a etapa investigativa, pelo próprio
Helder
, o qual nunca buscou se eximir de responsabilidade ou negar a autoria do crime, mas sempre asseverou que somente utilizou o bloqueador no primeiro delito, afiançando, sob o crivo do contraditório, que “
a Land Rover tava aberta
” (Id. n. 163298434).

Nesse contexto, impõe-se a extirpação da aludida qualificadora no que diz respeito ao “
fato 02
”, o que, todavia, não implica o pretendido redimensionamento da pena de
Helder
, na medida em que foi reconhecida a continuidade delitiva entre os dois fatos, de modo que fica mantida a reprimenda mais grave (“
fato 01
”, com as duas qualificadoras), aumentada de 1/6, em conformidade com o art. 71,
caput
, do CP.

No que concerne ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta,

observo que
Ricardo Eduardo
alega que que “
fora subtraído da vítima a ínfima quantidade de cheques que nem fora utilizado e notebooks que não foram vendidos, mas todos recuperados, não havendo, pois, lesividade relevante ao patrimônio do ofendido, o que determina a descaracterização do crime complexo de roubo
” (Id. n. 163398440, p 6;
sic
).

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que o apelante não foi condenado pelo crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, mas pelo de furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, II e IV, do mesmo diploma normativo. Além disso, não há notícia nos autos de que tenha sido subtraído qualquer “
notebook
”, mas sim, como descrito na peça acusatória, “
1 (uma) bolsa branca contendo roupa feminina, 1 (um) casaco de frio, 1 (uma) nécessaire com itens de higiene pessoal e outra contendo material de manicure, 1 (um) carregador de celular, 1 (uma) agenda contendo 2 (dois) talões de cheques do Banco do Brasil (agências Tangará da Serra/MT e Sapezal/MT), 1 (um) porta-papel contendo 4 (quatro) talões de cheque do Banco do Brasil (agência Tangará da Serra/MT), alguma notas de consumo, 2 (dois) dicionários no idioma alemão, 1 (uma) bolsa térmica contendo alimentos e frutas, além de medicamentos e perfumes pertencentes às vítimas Soeli Tenroler Link (fl. 41) e Sérgio Mario Link (fl. 44), bem como 3 (três) aparelhos rádio-comunicadores pertencente à empresa ‘Grupo Focken’
” (“
fato 01
”) e “
1 (um) aparelho celular Iphone cor preta/cinza pertencente à vítima Eduardo Minoru Taji
” (“
fato 02
”).

Além disso, a circunstância de
res furtiva
ter sido recuperada não descaracteriza o aperfeiçoamento do tipo penal em comento, e, na espécie, convém rememorar que somente
parte
dos objetos subtraídos das vítimas Soeli Tenroler Link e Sérgio Mario Link foi recuperada (algumas folhas de cheques), não sendo possível rotular de “
insignificante
” o prejuízo suportado pelos ofendidos.

Ademais, o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com o emprego de fraude demonstra a acentuada reprovabilidade da conduta, a também afastar, por si só, a possibilidade de reconhecimento da aventada insignificância, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância
.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 187.093/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 24.8.2020; data da publicação: 2.9.2020).

Convém pontuar que o apelante também sustenta a atipicidade da conduta pela perspectiva da ausência de dolo (elemento subjetivo do tipo), porém sem nenhum argumento pertinente nesse sentido, limitando-se a alegar que “
não praticou nenhum delito, muito menos tinha a intenção de pratica-lo
” (Id. n. 163298440, p. 10;
sic
), versão esta completamente infirmada pelo robusto acervo probatório encontrado nos autos, notadamente sua confissão perante a autoridade policial, a delação do corréu
Helder
(corroborada sob o crivo do contraditório) e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso.

Logo, mantenho a condenação de
Ricardo Eduardo
, tanto em relação ao “
fato 01
” quanto em relação ao “
fato 02
”.

Diga-se de passagem que também não há falar em participação de menor importância no caso dos autos, uma vez que, ao contrário do que afirmado nas razões recursais,
Ricardo Eduardo
não “
permaneceu no carro o tempo todo
”, mas atuou diretamente na subtração dos bens que se encontravam nos dois veículos, e mesmo que o acusado tivesse permanecido no carro para realizar o transporte de seu comparsa, tal conduta não implicaria a caracterização da figura descrita no § 1º do art. 29 do CP, mas verdadeira coautoria, com simples divisão de tarefas para a consecução do objeto comum, notadamente porque o dispositivo eletrônico utilizado na empreitada criminosa foi encontrado pela Polícia em um dos sapatos de
Ricardo Eduardo
.

Em seguida, o apelante, de maneira extremamente confusa, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando:

“
O juizo considerou que a quantidade de vítimas, justificava o aumento no mínimo legal. Todavia, para iniciar a primeira fase da pena, assim destacou:

‘Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois, não influenciaram na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente as circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.’ (Destaquei)

Se o comportamento das vitimas devem ser desconsiderados, não há que se falar o aumento em seu mínimo legal, até porque contrario ao que foi narrado em todo acervo sentencial.

Vê-se, também, que o aumento devido a continuidade delitiva e iniciar seu mínimo legal, denota-se bis is idem, uma porque não foi justificado na narrativa sentencial os motivos para que inicia-se a primeira fase, já que confuso ficou em dizer que as vítimas não devem ser consideradas. Segundo, porque ao aumentar a pena pela continuidade delitiva, já o fez com o mínimo legal na primeira fase, e, aumentado duas vezes, na primeira e terceira fase, denota-se o bis is idem.

Diante do exposto, seja considerado o mínimo legal em 02 (dois) anos para impedir o bis is idem de dois aumentos nas fases da aplicação da pena
” (Id. n. 163298440, pp. 8-9;
sic
).

Ora, não há confundir
pluralidade de vítimas
com a circunstância judicial atinente ao
comportamento da vítima
, prevista no art. 59,
caput
, do CP, tampouco com o conceito legal de continuidade delitiva.

Ademais,
in casu
, o juízo de origem não considerou a quantidade de
vítimas
para exasperar a sanção basilar, mas sim o
concurso de agentes
, reportando-se à linha jurisprudencial que autoriza a utilização de uma das qualificadoras – quando mais de uma é reconhecida –na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável, orientação esta adotada por esta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, I E IV) – PRIMEIRO APELANTE: PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADA PARA RECRUDESCER A SANÇÃO BASILAR – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO É MATÉRIA PASSÍVEL DE SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA READEQUADA – SEGUNDO APELANTE: PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO (CP, ART. 65, I) – CONSTATADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PROVIMENTO DO RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Presente mais de uma qualificadora, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum da pena abstratamente previsto, enquanto as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira etapa do critério trifásico
(STJ, HC n. 385.220/ES).

Reconhecida a circunstância legal prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, impõe-se a correspondente redução da pena na segunda etapa dosimétrica, respeitando-se o limite previsto pela súmula n. 231 do STJ.

A condenação do vencido ao pagamento de custas processuais decorre de imperativo legal, conforme disposto no art. 804 do CPP.

Eventuais pedidos de isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, ou ainda o seu parcelamento, deverão ser formulados ao Juízo de Execução Penal, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do acusado.

Se o acusado era menor de 21 anos na data do fato, é devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP.

Decorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando o agente, condenado à pena de 2 anos de reclusão, era menor de 21 anos à época do fato
” (TJMT, Apelação n. 0000662-62.2016.8.11.0020,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022).

De resto, afigura-se impossível compreender a alegação de ocorrência de
bis in idem
nesse particular, tudo indicando que o causídico subscritor das razões recursais não está totalmente familiarizado com o procedimento de dosimetria da pena.

Prosseguindo, o recorrente almeja o reconhecimento da “
atenuante da primariedade
” (Id. n. 163298440, p. 9;
sic
), a qual, contudo, inexiste em nosso ordenamento jurídico. Com efeito, o que existe é uma circunstância judicial
desfavorável
, referente aos
antecedentes
(art. 59,
caput
, do CP), e uma
agravante
consistente, na
reincidência
(art. 61, I, do CP). A primariedade, por outro lado, não é um “mérito” do acusado, mas uma condição que se espera do homem médio, não servindo para mitigar a reprimenda que lhe é aplicada em decorrência do cometimento de seu primeiro ilícito penal.

Portanto, nenhum reparo merece a sanção imposta a
Ricardo Eduardo
nesse particular.

Quanto à qualificadora da fraude, verifico que o mesmo fundamento utilizado para acolher o pedido do corréu
Helder
deve ser empregado em relação a
Ricardo Eduardo
, extirpando-se a aludida qualificadora no que diz respeito ao “
fato 02
”, dada a insuficiência de prova quanto à sua caracterização.

Contudo, no tocante ao “
fato 01
”, o argumento de que o dispositivo eletrônico utilizado para destrancar os veículos não foi submetido a exame pericial não se presta a sustentar a pretensão defensiva, uma vez que tal meio de prova não se faz necessário para atestar tal circunstância, quando esta é demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie (notadamente a confissão do corréu
Helder
e o depoimento do ofendido Sérgio, em ambas as etapas da
persecutio criminis
). É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II (MEDIANTE FRAUDE) DO §4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL,

ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA BLOQUEAR SINAL DE ALARME DO VEÍCULO (‘CHAPOLIN’) COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS

– PLEITO

DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – REPRIMENDAS MANTIDAS – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

2. Mantém-se a condenação quando os depoimentos das vítimas, firmes e coesos com as demais provas colhidas na fase investigativa e judicial, sequer permitem uma dúvida razoável da materialidade e autoria delitivas.

3. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos réus a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual as teses defensivas não encontram amparo.

4.
Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas
.

5.
O crime de furto mediante fraude não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios
.

6. No estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.

7. Não há adequação típica no delito de estelionato, quando que a fraude foi utilizada para diminuir a capacidade de vigilância, retirando bem de posse da vítima.

8. A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (TJMT, Apelação n. 0005195-55.2019.8.11.0086, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento; 1º.6.2021; data da publicação: 9.6.2021).

Destarte, afasto a qualificadora prevista no § 4º, II, do art. 155 do CP apenas no tocante ao “
fato 01
”, porém sem reflexos no
quantum
da pena definitiva imposta a
Ricardo Eduardo
, nos termos da fundamentação empregada em relação ao corréu
Helder
.

Quanto aos pedidos de “
isenção do dias-multa, dos 4 (quatro) salários mínimos a instituição de caridade, custas e taxas judiciais
”, verifico que não traduzem mais do que o simples inconformismo do apelante com a sua condenação, não possuindo nenhum lastro jurídico.

Ora, tratando-se de crime de furto qualificado, a condenação à pena pecuniária,
cumulativamente
à pena privativa de liberdade, é cogente, decorrendo da simples redação do § 4º do art. 155 do CP: “
A pena é de reclusão de dois a oito anos,
e multa
”. Além disso, o número de dias-multa foi estabelecido em
quantum
proporcional com a reprimenda reclusiva, e o seu valor unitário – parametrizado pela situação financeira do réu – foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Igualmente, a obrigação de recolhimento das custas processuais decorre da própria sucumbência, encontrando previsão no art. 804 do CPP: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencid
o
”. Não há margem para isenção em virtude da simples hipossuficiência do acusado, podendo, contudo, ser suspensa a obrigação de pagamento, por até 5 anos, enquanto subsistir a condição de miserabilidade do apenado, e, persistindo tal situação ao final desse prazo, aí sim, extingue-se a obrigação. Porém, cuida-se de matéria a ser discutida perante o juízo da execução.

Ademais, a sanção alternativa de prestação pecuniária, no valor de 4 salários mínimos, aplicada cumulativamente com a de prestação de serviços à comunidade, não se mostra desproporcional, inexistindo motivo para reduzir tal montante nesta oportunidade, mesmo à luz da precariedade financeira do apelante, que poderá discutir eventual parcelamento ou prazo para adimplemento perante o juízo da execução.

Finalmente, não prospera a pretensão de restituição dos valores apreendidos – R$ 500,00 (quinhentos reais) –, uma vez que a defesa não logrou comprovar origem lícita para tal quantia, apenas apresentando, em 18 de novembro de 2021 –
após a prolação da sentença
– um suposto “
recibo de pagamento
”, datado de 18 de fevereiro de 2019 e subscrito pelo próprio apelante
Ricardo Eduardo
, documento unilateral despido de valor probatório e nem sequer submetido ao crivo do contraditório.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos apelos de
Helder Silva Proença
e
Ricardo Eduardo de Souza
, tão somente para afastar, do “
fato 02
”, a qualificadora prevista no § 4º, II, do art. 155, do CP, sem reflexos práticos na dosimetria das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023